Tribunal: TJSP
Processo: 1003153-10.2020.8.26.0168
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ademir Modesto de Souza
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-16

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATOS, NEGÓCIOS JURÍDICOS E COBRANÇAS CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. IMPROCEDÊNCIA DA DEMANDA. RECURSO DE APELAÇÃO DOS AUTORES. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. AO JUIZ COMPETE AFERIR A NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVAS. DESNECESSÁRIA A REALIZAÇÃO DE PERÍCIA CONTÁBIL, SENDO POSSÍVEL O JULGAMENTO DO FEITO NO ESTADO.

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATOS, NEGÓCIOS JURÍDICOS E COBRANÇAS CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. IMPROCEDÊNCIA DA DEMANDA. RECURSO DE APELAÇÃO DOS AUTORES. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. AO JUIZ COMPETE AFERIR A NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVAS. DESNECESSÁRIA A REALIZAÇÃO DE PERÍCIA CONTÁBIL, SENDO POSSÍVEL O JULGAMENTO DO FEITO NO ESTADO. TARIFAS E NEGÓCIOS JURÍDICOS SUPOSTAMENTE NÃO PACTUADOS. ALEGAÇÕES GENÉRICAS, AUSENTE VEROSSIMILHANÇA, PRETENDENDO A PARTE AUTORA A REVISÃO DE TODA A RELAÇÃO NEGOCIAL DE MAIS DE DEZ ANOS, NÃO ESPECIFICANDO AS RAZÕES PELAS QUAIS APENAS AGORA TERIA ENTENDIDO TAIS LANÇAMENTOS COMO DUVIDOSOS. JUROS REMUNERATÓRIOS. ALEGAÇÃO DE DESCONFORMIDADE COM A MÉDIA DE MERCADO. ESTÁ SEDIMENTADO NA JURISPRUDÊNCIA DO C. STJ QUE, NOS CONTRATOS BANCÁRIOS, "PARA CONSIDERAR ABUSIVOS OS JUROS REMUNERATÓRIOS PRATICADOS É IMPRESCINDÍVEL QUE SE PROCEDA, EM CADA CASO ESPECÍFICO, A UMA DEMONSTRAÇÃO CABAL DE SUA ABUSIVIDADE", O QUE NÃO OCORREU NO CASO EM ANÁLISE. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. POSSIBILIDADE. A SÚMULA No 541 DO C. STJ ESTIPULA QUE "A PREVISÃO NO CONTRATO BANCÁRIO DE TAXA DE JUROS ANUAL SUPERIOR AO DUODÉCUPLO DA MENSAL É SUFICIENTE PARA PERMITIR A COBRANÇA DA TAXA EFETIVA ANUAL CONTRATADA". AUSÊNCIA DE MÍNIMO INDÍCIO DE QUE O RÉU TENHA PROCEDIDO À PRÁTICA DE CAPITALIZAÇÃO DE JUROS SEM SEGUIR AS NORMAS PERTINENTES. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.